Tribunal: TJPA
Processo: 0808650-07.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808650-07.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ISLAN MARTINS RODRIGUES PINTO

AGRAVADO: IVO ESPINHEIRO PINTO, SELMA MARTINS RODRIGUES PINTO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808650-07.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ISLAN MARTINS RODRIGUES PINTO

ADVOGADO: JOSÉLIO FURTADO LUSTOSA – OAB/PA 7.122; AUGUSTO CEZAR DE SOUZA BORGES – OAB/PA 13.650

AGRAVADOS: IVO ESPINHEIRO PINTO E SELMA MARTINS RODRIGUES PINTO

ADVOGADO:

JOSE LINDOMAR ARAGÃO SAMPAIO - OAB/PA 9620-A

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR URGÊNCIA - PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO DEMONSTRADOS PELOS AGRAVADOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO CPC -
CENÁRIO DE DÚVIDA E CAUTELA A JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA E O DEFERIMENTO DA LIMINAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A análise da questão no presente momento processual é superficial, em um juízo de cognição sumária, pois se restringe ao acerto ou ao desacerto da decisão que deferiu a proteção possessória em caráter liminar, sendo que o exame de cognição exauriente sobre o mérito da contenda, consiste em atribuição a ser exercida pela sentença que vier a compor a lide.

Da análise dos autos originais, verifico a presença do
fumus boni iuris
dos recorridos, tendo em vista os indícios de que esses estariam exercido a posse ao longo dos anos, conforme as faturas de energia elétrica e comprovante de IPTU (id. 26621463/26621464 - autos originais).

Ademais, o
periculum in mora
também restou caracterizado, tendo em vista a necessidade de evitar a transferência a terceiros e constituição de ônus, por tanto, o bloqueio do bem no Cartório de Imóveis é prudente e razoável, a fim de evitar a transferência a terceiros, o que iria gerar num tumulto processual e inviabilizar a tutela jurisdicional.

Diante disso, resta clara a existência de dúvida e a necessidade de cautela para justificar a concessão da tutela com o objetivo de assegurar o bom desenvolvimento da lide. Portanto, irrepreensíveis me afiguram os termos da decisão vergastada, devendo ser mantidos em todos os seus termos.

Recurso
CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
ISLAN MARTINS RODRIGUES PINTO
nos autos de
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR URGÊNCIA
, tendo como agravados
IVO ESPINHEIRO PINTO E SELMA MARTINS RODRIGUES PINTO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 16 de abril de 2024.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
ISLAN MARTINS RODRIGUES PINTO
objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal (id. 27154595 dos autos de origem) que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a manutenção da posse aos autores e para determinar o bloqueio da matrícula do imóvel, para evitar a transferência a terceiros e constituição de ônus, nos autos
de AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR URGÊNCIA
nº 0802107-40.2021.8.14.0015, tendo como ora agravados
SELMA MARTINS RODRIGUES PINTO e IVO ESPINHEIRO PINTO.

Em breve histórico, nas razões de id. 6009708, o agravante se insurge contra o interlocutório proferido pelo Juízo de 1º grau sob o argumento de que os ora agravados não estariam investidos na posse do imóvel litigioso e que não haveriam comprovado o referido esbulho, pelo que descumpridos os requisitos do art. 561 do CPC, o que inviabilizaria a tutela pretendida. Assim, pugna pela concessão de efeito para sustar a ordem judicial de manutenção de posse aos agravados.

O feito foi recebido por esta instância (id. 6121240), sendo conhecido o recurso, indeferido o efeito suspensivo.

Em sede de contrarrazões (id. 6493474) refutou os argumentos apresentados pelo agravante e pugnou pela manutenção da decisão.

Redistribuído, coube-me a relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

De início, oportuno assentar como premissa de análise que em sede de agravo de instrumento cabe ao juízo
ad quem
apenas a análise acerca do acerto ou desacerto da decisão guerreada, sendo vedada a apreciação da matéria ainda não discutida no juízo de primeiro grau, sob pena de suprimir-se grau de jurisdição. Portanto, é cabível a esta instância apenas julgar o acerto ou desacerto do juízo em conceder a antecipação da tutela pleiteada na exordial pela ora agravada que determinou a manutenção da posse aos autores/recorridos e para determinar o bloqueio total da matrícula do imóvel, para evitar a transferência a terceiros e constituição de ônus.

Como é sabido, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide o art. 300 do CPC:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Acerca dos requisitos das tutelas provisórias de urgência, esclarece Humberto Theodoro Júnior sobre
o fumus boni iures
(in Curso de Direito Processual Civil - Teoria do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. Vol. I. 56 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 609-610):

O juízo necessário não é o da certeza, mas o da verossimilhança, efetuado sumária e provisoriamente à luz dos elementos produzidos pela parte.

Não se pode, bem se vê, tutelar qualquer interesse, mas somente aqueles que, pela aparência, se mostram plausíveis de tutela no processo.

No que tange ao
periculum in mora
, referido processualista explica (in Curso de Direito Processual Civil - Teoria do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. Vol. I. 56 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 610):

[...] a parte deverá demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, venham a faltar as circunstancias de fato favoráveis à própria tutela.

[...] O perigo de dano refere-se, portanto, ao interesse processual em obter uma justa composição do litígio, seja em favor de uma ou outra parte, o que não poderá ser alcançado caso se concretize o dano temido.

Diante disso, depreende-se que a concessão de tutela de urgência pressupõe a existência do pedido da parte; a
prova inequívoca dos fatos alegados
; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

Como já explanado o deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, qual sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

Seguindo a guisa do entendimento inserto no parágrafo anterior, imperioso se faz observar que resta prejudicada a análise do
fumus boni iuris
necessário ao entendimento da verossimilhança das alegações e, da mesma sorte, do
periculum in mora
, sendo certo que os requisitos são analisados em conjunto.

Nesse sentido, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça “Os pressupostos da tutela antecipada são concorrentes, a ausência de um deles inviabiliza a pretensão do autor” (STJ 2ª T., REsp 265.528 , Min. Peçanha Martins)".

Outrossim, “A tutela antecipada pressupõe direito evidente (líquido e certo) ou direito em estado de periclitação. É líquido de certo o direito quando em consonância com a jurisprudência predominante no STJ” (STJ 1ª T., REsp 635.949-AgRg Min. Luiz Fux).

A análise da questão no presente momento processual é superficial, em um juízo de cognição sumária,
pois se restringe ao acerto ou ao desacerto da decisão que deferiu a proteção possessória em caráter liminar
, sendo que o exame de cognição exauriente sobre o mérito da contenda, consiste em atribuição a ser exercida pela sentença que vier a compor a lide.

No caso, muito embora a parte requerida, ora agravante, sustente merecer reforma a decisão agravada, os documentos colacionados apenas comprovam restarem preenchidos os requisitos ensejadores para a proteção liminar em favor dos autores.

In casu
, verifico que ação fora ajuizada pois os requerentes, ora agravados, alegaram, em síntese, que na década de 70 adquiriram da Sra. Maria Helena Pontes Souza um terreno ao lado de sua residência, o qual fica na Av. Presidente Vargas, s/n, nesta cidade, registrado em nome da vendedora no Livro3-K, às fls.18, sob n.5.783. Após, a aquisição, teria se formado um único imóvel perante a Prefeitura de Castanhal.

Ocorre que o requerido/agravante, que é filho dos requerentes, teria se aproveitado da idade avançada dos seus pais e da ausência de regularidade formal da transferência da propriedade, valendo-se de uma procuração, para transferir para si o terreno ora em litígio. Sendo assim, pleitearam pela concessão de tutela provisória de urgência para a manutenção da posse e bloqueio da matrícula do imóvel.

Da análise dos autos originais, verifico a presença do
fumus boni iuris
dos recorridos, tendo em vista os indícios de que esses estariam exercido a posse ao longo dos anos, conforme as faturas de energia elétrica e comprovante de IPTU (id. 26621463/26621464 - autos originais).

Ademais, o
periculum in mora
também restou caracterizado, tendo em vista a necessidade de evitar a transferência a terceiros e constituição de ônus, por tanto, o bloqueio do bem no Cartório de Imóveis é prudente e razoável, a fim de evitar a transferência a terceiros, o que iria gerar num tumulto processual e inviabilizar a tutela jurisdicional.

Destaco, ainda, que tratam os autos nitidamente de um conflito familiar (entre pais e filhos/irmãos) onde existem divergências entres estes quanto a propriedade/posse de terreno/imóvel localizado à Av. Presidente Vargas, no município de Castanhal/PA, o que inclusive já originou - além da ação de anulação de escritura pública originária - a concessão de medidas protetivas aos ora agravados em relação ao recorrente (Proc. nº 0800781-45.2021.8.14.0015), inclusive com a proibição da realização de qualquer obra no terreno objeto do feito.

Para além disso, aumentado a controvérsia existente, também há em trâmite a Ação de Obrigação de Não Fazer nº 0800584-90.2021.8.14.0015 proposta pelo agravante em face dos agravados na qual fora revogada a antecipação de tutela que autorizava o recorrente a realizar obras (muro) no terreno/imóvel em questão ante a necessidade de se aguardar o deslinde acerca da efetiva propriedade do bem em disputa.

Diante disso, resta clara a existência de dúvida e a necessidade de cautela para justificar a concessão da tutela com o objetivo de assegurar o bom desenvolvimento da lide. Portanto, irrepreensíveis me afiguram os termos da decisão vergastada, devendo ser mantidos em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 16 de abril de 2024.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 25/04/2024